Tribunal: TJMT
Processo: 1021331-63.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021331-63.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EVANGELISTA SILVEIRA NASCIMENTO - CPF: 114.637.558-13 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
NÃO
COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
DATA INÍCIO DO BENEFÍCIO (
DIB
)
– AUXÍLIO-DOENÇA – DATA IMEDIATA À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO
ANTERIORMENTE
CONCEDIDO AO SEGURADO
–
H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

À luz do artigo 42 da Lei
n.°
8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para atividade remunerada que lhe garanta a subsistência.

No caso de prévia concessão de auxílio-doença, o início do benefício (DIB) deve coincidir com o dia subsequente ao da cessação desse benefício, conforme estabelece o artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, ou, na ausência de requerimento administrativo prévio.

Os honorários advocatícios devem ser definidos quando da liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto p
or

Evangelista Silveira Nascimento

contra sentença prof
erida p
elo Juízo da

2
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente c/c Pedido Subsidiário Concessão De Auxílio Por Incapacidade Temporária

nº

1
1021331-63.2022.8.11.0003
,
julgou

parcialmente
procedente o
s
pedido
s
da inicial
, no seguinte sentido:

“
(...)
Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (auxílio-doença) decorrente de acidente de trabalho à parte autora desde a data da cessação do auxílio doença em 23.02.2022, NB: 636.394.105-2 (ID 93936811, pag. 09), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto aos valores atrasados deve ser observado/descontado eventual recebimento de remuneração por parte do Autor, haja vista ser incompatível o pagamento 'de benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (auxílio-doença) decorrente de acidente de trabalho
, cumulado com o recebimento de salário, ainda que durante pequeno lapso temporal (TJ-MT – Remessa Necessária N° 15556/2016, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 02/04/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por incapacidade permanente, devendo o INSS promover a reabilitação profissional da parte autora, de acordo com o art. 79, §1º, do Decreto n. 3.048/99.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

(...)

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.
(...)”.

Nas razões recursais (Id.
204253183
),
a parte apelante argumenta que o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no laudo pericial, afastando o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente. No entanto, destaca-se que, embora tenha sido declarado incapaz de forma parcial e definitiva, e o perito tenha apontado a possibilidade de reabilitação profissional, é imprescindível a análise dos requisitos sociais, econômicos e culturais envolvidos no caso.

Ressalta que possui 57 anos, um histórico laborativo como pedreiro e pouca instrução e qualificação profissional, com restrições físicas que dificultam a realização de atividades que exijam sobrecarga no ombro esquerdo e elevação do ombro. Tais limitações evidenciam a dificuldade do mesmo em se reinserir no mercado de trabalho, justificando assim o direito à aposentadoria por invalidez.

Além disso, argumenta-se o equívoco na fixação da implantação do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária desde a cessação ocorrida em 23.02.2022. Tanto o perito do juízo quanto o perito da autarquia federal reconheceram a inaptidão da parte autora desde agosto de 2021, o que reforça a necessidade de correção nesse aspecto.

Portanto, requer-se o acolhimento e provimento do recurso, visando à reforma da sentença para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, retroativo à data de 12.09.2021.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

211585656
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Evangelista Silveira Nascimento
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente c/c Pedido Subsidiário Concessão De Auxílio Por Incapacidade Temporária nº 11021331-63.2022.8.11.0003, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (auxílio-doença) decorrente de acidente de trabalho à parte autora desde a data da cessação do auxílio doença em 23.02.2022, NB: 636.394.105-2 (ID 93936811, pag. 09), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto aos valores atrasados deve ser observado/descontado eventual recebimento de remuneração por parte do Autor, haja vista ser incompatível o pagamento 'de benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (auxílio-doença) decorrente de acidente de trabalho, cumulado com o recebimento de salário, ainda que durante pequeno lapso temporal (TJ-MT – Remessa Necessária N° 15556/2016, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 02/04/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por incapacidade permanente, devendo o INSS promover a reabilitação profissional da parte autora, de acordo com o art. 79, §1º, do Decreto n. 3.048/99.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

(...)

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil. (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença, a
legando
que faz jus
à
concessão do benefício de a
posentadoria por invalidez
.

Destaca-se que a Autarquia Federal reconheceu a inaptidão laboral apenas no período de 28.08.2021 a 23.02.2022, impedindo o exercício do direito à prorrogação do benefício. Como resultado, foi feito um novo requerimento administrativo DER 25.03.2022 NB 638.607.236-0, com perícia realizada em 12.07.2022. No entanto, o requerente teve seu pedido de benefício por incapacidade indeferido novamente, apesar de apresentar toda a documentação comprovando sua incapacidade laborativa. Isso justifica, para efeitos de condenação, a data do requerimento administrativo de 23.02.2022, devido à impossibilidade de exercer o pedido de prorrogação.

Pontua
que, devido ao trabalho braçal pesado exercido, o requerente desenvolveu a Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1), que resultou em incapacidade funcional para movimentar o ombro. Portanto, faz jus ao benefício, considerando as circunstâncias sociais, culturais, físicas e econômicas envolvidas.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se
a parte
a
pelante

atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido –
concessão de aposentadoria por invalidez
.

A Lei nº 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...)
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte a
pelante
ingressou com a ação alegando
ter seu requerimento administrativo indeferido, mesmo incapacitado para o trabalho
.

Sustenta que a Autarquia Federal reconheceu sua incapacidade ao conceder-lhe o benefício previdenciário no período de 2
28.08.2021 a 23.02.2022
. Contudo, mesmo com a continuidade de sua incapacidade, o benefício foi cessado após passar por uma perícia administrativa em
12.07.2022
, com seu requerimento administrativo sendo indeferido. Diante desses eventos, recorreu à via judicial buscando a concessão da Aposentadoria por Invalidez.

A
pós a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que
a parte apelante

es
tá incapacitado
(a)
para exercer seu trabalho habitual e que a redução
/limitação
constatada
afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id
.
1
204253170
)
, conforme evidenciado:

“
(...)
3-

QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL- INSS

03-Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: TENDINITE DE OMBRO ESQ CID M75

08- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: MODERADAMENTE

09- A doença é passível de cura total ou parcial?

R: SIM

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: SIM

12- Qual a data de início da incapacidade?

R: AGOSTO DE 2021

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: ATIVIDADES DE SOBRECARGA EM OMBRO ESQ, ELEVAÇÃO DO OMBRO

17-Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: AS DEMAIS

18-A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA

20-Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

21-Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: LIMITAÇÃO RESTRITA A OMBRO ESQ

2
2-Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: PROVÁVEL CONCAUSA

6 - CONCLUSÃO:

AUTOR COM QUADRO DE TENDINITE EM OMBRO ESQ COM LIMTAÇÃO FUNCIONAL.

(...)
negritei
”

No entanto,
é

evidente nos autos a falta de comprovação da incapacidade total e permanente da parte apelante
, o que constitui um dos requisitos essenciais para o direito à aposentadoria por invalidez.

De outra parte,
é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgRg
no
AREsp
nº 165059/MS, estabeleceu que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar os aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, mesmo que o laudo pericial indique apenas uma incapacidade parcial para o trabalho.

A análise desses pressupostos é feita com base no conceito de incapacidade biopsicossocial, o qual sugere que, na ausência de uma conclusão definitiva no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser avaliados de forma multifatorial, levando em conta diversos elementos relacionados à situação pessoal do segurado. Isso inclui fatores como idade, nível educacional, ocupação profissional, tipo de incapacidade, possíveis efeitos do trabalho sobre a doença e o risco para o segurado e terceiros, além do histórico de benefícios anteriormente concedidos
.

Na hipótese
em questão
, não obstante a idade da
parte
segurada (5
8
anos – Id.
204249431
), as circunstâncias fáticas demonstram que a parte apelante ainda pode laborar e prover o seu próprio sustento.
Portanto, não há fundamentos que justifiquem a existência de uma incapacidade biopsicossocial que respalde a concessão do benefício por incapacidade permanente, uma vez que não há impedimentos para que ela possa retornar ao mercado de trabalho, especialmente após um eventual processo de reabilitação profissional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE
11.3.2016;AGRG
NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE
8.6.2015;AGRG
NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.
2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.
3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente. 4.[...]. 5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”. (
AgInt
no
AREsp
654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
05/03/2018
- negritei)

Para mais, mister salientar que a reabilitação profissional constitui elemento de suma importância no contexto social, na medida em que o trabalho, como ensina Karl Marx, é a categoria fundante do ser social, por meio do qual o homem utiliza dos recursos naturais para a construção de produtos que satisfaçam suas necessidades, bem como constrói relações sociais (MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. 19. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 37), isto é, a atividade laboral remete para além das necessidades biológicas do ser humano, integrando-o à sociedade.

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, a parte segurada não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n
º
8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e suscetível de reabilitação.

Atinente ao DIB
, sabe-se que, havendo a prévia concessão de benefício previdenciário, este deve coincidir com o dia seguinte ao da sua cessação indevida, ou, não havendo, da data do requerimento administrativo. Logo, na hipótese, quanto ao restabelecimento do auxílio-doença, não há dúvidas de que a DIB deva ser o dia imediato à cessação do benefício preteritamente concedido ao segurado.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios
, entendo que a sentença deve ser retificada, uma vez que, devido à impossibilidade de fixação em quantia certa, estes devem ser definidos quando o julgado for liquidado, observando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE – PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO – DESNECESSIDADE – AUXÍLIO DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO – POSSIBILIDADE DE O PEDIDO SER FORMULADO DIRETAMENTE EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 631240, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 350) – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido.

3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O termo inicial do benefício do auxílio-acidente deve ser a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

5. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

6. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

7. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 1002626-06.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 13/10/2022 - negritei)

Assim, com base no exposto,
C
ONHEÇO
E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO

interpost
o.

De ofício retifico o ato sentencial,
para determinar que
o
s honorários advocatícios
sejam definidos quando liquidada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024